Tribunal: TJBA
Processo: 8172584-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172584-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM PROCESSO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alegava ofensa à honra e imagem profissional decorrente da juntada de matérias jornalísticas em outro processo judicial.

2 - O embargante sustenta contradição, omissão e erro material no acórdão, pleiteando efeitos infringentes para reforma integral do julgado, além de concessão de efeito suspensivo e liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Cumpre verificar se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou erro material que justifique a integração do julgado, ou se a pretensão do embargante configura rediscussão do mérito por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, tanto a preliminar de cerceamento de defesa quanto o mérito da responsabilidade civil, com convergência lógica entre fundamentação e dispositivo. Inexiste contradição interna no julgado.

5 - A técnica adotada pelo embargante de reproduzir integralmente a ementa e o voto, inserindo alterações que invertem as conclusões, revela pretensão de rejulgamento da causa, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

6 - A questão relativa à tutela de urgência (liminar) não integrou as razões de apelação como ponto autônomo de impugnação, inexistindo dever de pronunciamento específico a esse respeito. A alegação de nulidade por "decisão surpresa" não encontra correspondência com os fatos processuais, pois a sentença não indeferiu a petição inicial, mas julgou improcedentes os pedidos com resolução do mérito, após regular tramitação. Inexiste omissão.

7 - O alegado "erro material" traduz mera discordância com a valoração jurídica dos fatos e com as conclusões de mérito, configurando
error in judicando
, insuscetível de correção por embargos declaratórios.

8 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos da tese, desde que demonstre os elementos que se bastaram para a formação das conclusões. Aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
APELAÇÃO CÍVEL n. 8172584-79.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS
e parte(s) Embargado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.